Tribunal: TJMT
Processo: 1023707-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1023707-10.2019.8.11.0041
APELANTE: CHERILYN KARINE FRITSCHE
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação com pedido de tutela recursal apresentado por Cherilyn Karine Fritsche contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de procedimento administrativo disciplinar cumulada com pedido de reintegração em cargo público, com efeitos retroativos e pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Apelante contra o Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o reconhecimento da nulidade do PAD n.o 005/2017 e pela confirmação da tutela de urgência de reintegração no cargo público municipal de Vigilante TMIE.
A Apelante afirma que o ato administrativo alusivo à demissão do cargo público é nulo, ao argumento de que é portadora de alienação mental e que sofria e sofre de grave doença mental.
Assevera que, o Município de Cuiabá deveria encaminhar a parte autora para procedimento do seu direito, qual seja, à aposentadoria por invalidez, em razão da grave doença mental.
Aduz que, o periculum in mora está demonstrado, pois a Apelante foi punida com uma injusta demissão, bem como, por estar sem meio de prover sua subsistência.
Assim, requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata reintegração da Apelante aos quadros municipais.
É o relatório.
Decido.
Como sabido, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, encontrando-se prevista no artigo 294 e seguintes do CPC/15, in verbis:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.
Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [Destaquei].
Portanto, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal.
Nesse contexto, quanto à apelação, o artigo 1.012, § 4o, do CPC/15, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal a demonstração da “[...] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.".
No caso dos autos, constata-se que os requisitos não se encontram delineados nesta fase de cognição rasa, especialmente a probabilidade do direito.
A princípio, a sentença recorrida analisou o processo administrativo disciplinar, fundamentando em suma que:
[...]. Resumidamente, a autora objetiva sua reintegração no cargo público municipal de Vigilante - TMIE, com o pagamento de todas as vantagens remuneratórias devidas desde a demissão, sob o argumento de que Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão é nulo, porquanto fora instaurado e processado durante o seu afastamento do serviço por motivo de licença médica.
Entretanto, a pretensão não merece prosperar.
Ab initio, é necessário ter em princípio que, a teor da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de o servidor público estar afastado do trabalho por motivo de licença-médica não constitui óbice à aplicação da pena de demissão.
[...].
No caso concreto, verifica-se que, após aprovação no concurso público municipal regido pelo Edital no 01/2015, CHERILYN KARINE FRITSCHE tomou posse no cargo efetivo de Vigilante (TMIE) no dia 07/04/2016, apresentou-se para trabalhar no dia 11/04/2016 e, no dia seguinte, em 12/04/2016, compareceu ao Setor Psicossocial da Secretaria Municipal de Educação requerendo a concessão de licença-médica, apresentando atestado médico com data de 09/04/2016, informando que estava em tratamento de doença mental por apresentar depressão, humor deprimido, perda de interesse e insônia.
Depois disso, as licenças-médicas da servidora foram renovadas sucessivas vezes, em razão do acometimento de enfermidades mentais diversas, de modo que ela não chegou a exercer, de fato, o cargo público para o qual foi empossada.
Nesse contexto, o Processo Administrativo Disciplinar n.o 005/2017 foi instaurado em 08 de março de 2017, através da Portaria n.o 026/2017/CGM/PGM, para averiguar a suposta inaptidão da Autora para o exercício do cargo público, em razão da suspeita de enfermidade preexistente ao ato da posse, ocultada por ocasião do exame médico admissional pelo CuiabáPREV (ID 21055968 – pág. 2 e ss).
Com efeito, ao final do processo administrativo apurou-se que a Autora apresentava enfermidades psiquiátricas desde o ano de 2010, sendo que, inclusive, era beneficiária de Auxílio-Doença pelo INSS desde 2013 até, no mínimo, final de 2015, em virtude de enfermidade mental grave, conforme sentença de mérito proferida nos autos da ação no 009593-30.2015.4.01.3600, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Cuiabá/MT.
Desse modo, concluiu-se no bojo do PAD n.o 005/2017 que CHERILYN KARINE FRITSCHE não atendeu ao item 3.3, alínea ‘f’, do Edital no 01/2015, que exigia como pré-requisito para a investidura no cargo a aptidão física e mental do candidato para o exercício da função. Além disso, concluiu-se que no ato da posse a Autora omitiu sua enfermidade mental preexistente, porquanto informou aos médicos do Cuiabá-PREV, por ocasião do exame admissional, que possuía boa saúde e não apresentava crises nervosas e/ou histórico familiar de doenças mentais.
Por tais razões, a autora foi sancionada com a pena de demissão do serviço público em 27 de maio de 2019 (ID 21056313 - Pág. 30).
Ressalta-se que, a teor dos documentos anexados aos autos, os ditames do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados pela Administração Pública Municipal no curso do PAD n.o 005/2017, uma vez que a Autora contou, inclusive, com o patrocínio de defesa técnica, exercida num primeiro momento por defensor dativo e em seguida por um advogado particular.
Nessa conjuntura, ao contrário do sustentado na inicial, não se vislumbra a aventada nulidade do processo administrativo que resultou na demissão de CHERILYN KARINE FRITSCHE do cargo efetivo municipal, pois, ao final do devido processo legal com todas suas garantias, restou comprovado que a Autora ocultou, no ato da posse, a existência de enfermidade mental que a tornava inapta para o exercício da função pública. [...]. [Destacada no original].
Conclui-se, a priori, que apesar da enfermidade da Apelante ser incontroversa nos autos, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou nulidade no processo administrativo instaurado contra ela para apurar eventual inaptidão para o exercício do cargo de vigilante por patologia preexistente ao ato da posse, posto que, não vislumbrei qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que, a Apelante foi devidamente citada e apresentou defesa prévia.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Veja-se:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ILICITUDE DA PROVA QUE EMBASOU A APLICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Quanto à ilicitude da prova que embasou a penalidade aplicada ao impetrante, não há qualquer prova coligida aos autos que ateste tal alegação. Dos autos, consta que foram encontrados no interior do veículo do impetrante uma maleta com 9 títulos cambiais em nome da empresa AMICK INTERNACIONAL, no valor de R$ 10.000,00, dos quais se apropriou indevidamente, sem prévia autorização da autoridade competente. Com efeito, a ilicitude da prova não exsurge, simplesmente, da alegação do imputado, sem qualquer comprovação.
Assim sendo, havendo a necessidade de dilação probatória, a via mandamental é inadequada.
2. No tocante ao cerceamento de defesa, em razão da ausência do impetrante no interrogatório do Delegado EDGAR PAULO MARCON; às fls.
371 consta que o impetrante foi regularmente notificado da audiência de oitiva da referida testemunha, não tendo comparecido por sua culpa exclusiva. O atestado apresentado como justificativa de ausência no interrogatório, juntado às fls. 380, somente servia como justificativa para ausência no trabalho. Destacando-se que o próprio médico que o subscreveu afirmou que a doença não incapacitava o impetrante para os afazeres da vida civil (fls. 385). Acrescente-se, ainda, que diante da ausência do impetrante e de seu defensor na audiência de oitiva referida, foi nomeado como defensor dativo o Servidor CARLOS EDUARDO RODRIGUES (fls. 375).
3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros.
4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias.
5. Ordem denegada.
(MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017). [Destaquei].
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - POLÍCIA MILITAR – DEMISSÃO – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – LICENÇA SAÚDE – PRÉVIO CONSELHO DE DISCIPLINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À EXAME PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A tese trazida pelo Impetrante de que deveria ser tratado pelo Estado de Mato Grosso, antes da sua demissão, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, e nem mesmo é possível de ser conferida por meio de Ação Mandamental, posto que mesmo o estado de saúde psiquiátrica supostamente alterado demandaria a produção de provas, inclusive periciais, o que é absolutamente vedado via mandamus. 2. “[...] Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, o fato de encontrar-se o servidor público no gozo de licença médica não constitui óbice à aplicação da pena de demissão [...]” (RMS no 20660/GO). 3. “[...] 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros. [...]” (MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). 4. Segurança denegada. (N.U 1008775-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, publicado no DJE 23/4/2019). [Destaquei].
Assim, dentro de uma análise sumária, tem-se por ausente a relevância da argumentação, e isso porque, nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, o que não foi cabalmente demonstrado na hipótese em exame.
Ante o exposto, indefiro a liminar pretendida.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora